Tribunal: TJBA
Processo: 8134524-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8134524-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE FRANCISCO DE MENDONCA

Advogado(s): PAULA PEREIRA PIRES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E REDUTORES ILEGAIS. COMPLEXIDADE TÉCNICA CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM SANEAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por servidora pública aposentada contra instituição financeira gestora da conta PASEP, com alegação de expurgos inflacionários indevidos e não aplicação de índices legais de correção monetária.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de comprovação específica dos índices devidos e na inadequação da metodologia adotada na planilha apresentada.

3.
Apelação interposta pela autora, com argumentos sobre ilegalidade de redutores, responsabilidade objetiva da instituição financeira, prescrição, necessidade de inversão do ônus da prova e imprescindibilidade de prova técnica contábil.

4.
O apelado apresentou contrarrazões sustentando prescrição, regularidade na aplicação dos índices, ausência de ilícito e de danos indenizáveis, e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a ausência de instrução probatória adequada em ação que demanda apuração técnica compromete a validade da sentença;
b
) saber se a matéria técnica sobre correção de saldo de conta vinculada ao PASEP exige realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença foi proferida sem o devido saneamento do feito, mesmo após a manifestação das partes quanto à necessidade de produção de provas.

7. A matéria em debate possui elevada complexidade técnica, exigindo análise especializada sobre os índices de correção monetária, expurgos inflacionários e aplicação de redutores legais, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal de Justiça.

8. O art. 357 do CPC impõe ao juiz o dever de sanear o processo, definir as questões de fato e direito relevantes e permitir às partes a produção de provas, sendo nula a sentença que desconsidera esse rito em caso que demanda prova técnica.

9. A ausência de prova pericial contábil compromete o exercício do contraditório (CF, art. 5º, LV) e configura error in procedendo, ensejando o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença.

10. Jurisprudência do TJBA reconhece, em casos similares, a nulidade das decisões que afastam indevidamente a produção de prova técnica em demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada de ofício. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular saneamento do feito, com oportunidade de produção da prova pericial contábil e demais provas necessárias à elucidação da controvérsia.

Tese de julgamento:
“1. É nula, por error in procedendo, a sentença proferida sem a devida instrução probatória em demanda que exige produção de prova pericial contábil para apuração de correção monetária aplicada em conta vinculada ao PASEP, em razão da complexidade técnica envolvida”.

Dispositivos relevantes citados.
Constituição Federal, art. 5º, inciso LV;
Código de Processo Civil, arts. 357 e 373;
Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada.

TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Desa. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, julgado em 24/11/2020, Quinta Câmara Cível;
TJ-BA, Apelação Cível n.º 8019010-75.2020.8.05.0001, Rel. Desa. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS, julgado em 24/07/2024, Terceira Câmara Cível;
TJ-BA, Apelação Cível n.º 8000440-10.2020.8.05.0173, Rel. Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, julgado em 20/10/2021, Quarta Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8134524-37.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

HENRIQUE FRANCISCO DE MENDONCA

e apelado

BANCO DO BRASIL
S/A
,

acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença
, nos termos do voto d
a
Relat
ora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora